Tribunal: TJMT
Processo: 0004771-57.2018.8.11.0018
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004771-57.2018.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), VINICIUS CUMINI - CPF: 363.994.908-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra
o v.
acórdão que negou provimento a apelação cível, mantendo a validade das multas administrativas impostas pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o
voto condutor do v.
acórdão impugnado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação da decisão.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à fundamentação das decisões administrativas, pois o
voto condutor do v.
acórdão tratou da regularidade dos processos administrativos, ressaltando a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. As multas impostas pelo PROCON foram adequadamente fundamentadas com base nos critérios legais de gravidade da infração e capacidade econômica do infrator, confo
rme previsto no art. 57 do CDC.

5. O controle judicial sobre atos administrativos sancionadores limita-se à legalidade, não cabendo
a
reavaliação do mérito administrativo, salvo em casos de ilegalidade flagrante, o que não ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A fundamentação das decisões administrativas e a fixação de penalidades observando os parâmetros legais
não configuram omissão, e o controle judicial de atos administrativos sancionadores deve limitar-se à legalidade.
"

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 1.022;
CDC, art.
57.

Jurisprudência relevante citada
:

n/a.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos
por

BANCO PAN S.A.
contra o
v.
acórdão proferido por esta c. Câmara que
negou provimento
ao recurso de apelação cível, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e confirmou a validade das multas administrativas impostas pelo PROCON
à parte ora agravante.

Em suas razões
recursais
,
a parte
embargante alega, em
síntese
, a existência de omissões no
voto condutor do v.
acórdão, que não teria enfrentado todos os argumentos trazidos pela parte.

Sustenta que não houve o devido enfrentamento de questões relevantes como: (i) a violação ao art. 489, § 1o,
inciso
IV, do Código de Processo Civil, por suposta falta de fundamentação das decisões administrativas que aplicaram as multas; (
ii
) ausência de infração às normas do Código de Defesa do Consumidor; (
iii
) desconsideração dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação das penalidades impostas pelo PROCON.

Alega ainda que o controle judicial sobre atos administrativos sancionadores deve ser amplo, conforme disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, e que tal princípio teria sido desrespeitado.

Nesses termos
, requer o provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

Sem c
ontrarrazões

(
Id.
243758184
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de
embargos de declaração opostos
por

BANCO PAN S.A.
contra o
v.
acórdão proferido por esta c. Câmara que
negou provimento
ao recurso de apelação cível, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e confirmou a validade das multas administrativas impostas pelo PROCON
à parte ora agravante.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1o.”

[sem destaque no original].

No caso,
a parte
embargante alega
que não houve o devido enfrentamento de questões relevantes como: (i) a violação ao art. 489, § 1o,
inciso
IV, do Código de Processo Civil, por suposta falta de fundamentação das decisões administrativas que aplicaram as multas; (
ii
) ausência de infração às normas do Código de Defesa do Consumidor; (
iii
) desconsideração dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação das penalidades impostas pelo PROCON.

Alega ainda que o controle judicial sobre atos administrativos sancionadores deve ser amplo, conforme disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, e que tal princípio teria sido desrespeitado.

Pois bem.

Inicialmente, no que se refere à alegada omissão quanto à fundamentação das decisões administrativas proferidas pelo PROCON
, infere-se que o voto condutor do v. acórdão
enfrentou adequadamente a questão, destacando que os processos administrativos seguiram os trâmites legais, com observância ao contraditório e à ampla defesa.

O julgado apontou que não foram constatados vícios formais que pudessem macular a validade dos atos administrativos.

Assim, a decisão colegiada fundamentou-se de forma clara e objetiva quanto à regularidade dos procedimentos administrativos, afastando, com base em elementos fáticos e jurídicos, a alegação de nulidade das decisões administrativas proferidas pelo PROCON.

Nesse sentido, como bem destacado no acórdão, o controle jurisdicional sobre atos administrativos sancionadores, especialmente em matéria de defesa do consumidor, deve se limitar à análise de sua legalidade e da observância dos princípios constitucionais.

Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso em tela.

No
que diz respeito
à suposta omissão relativa aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação das multas,
infere-se que o voto condutor do
v.
acórdão foi claro ao discorrer que as penalidades aplicadas pelo PROCON observaram os parâmetros legais estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo sido impostas com base na gravidade das infrações cometidas e na condição econômica do fornecedor, em estrita conformidade com o art. 57 do CDC.

Portanto, não há omissão a ser sanada
nesse ponto
.

Por fim, quanto à alegação de que o Poder Judiciário deveria ter exercido um controle mais amplo sobre os atos administrativos, entendo que tal questão já foi devidamente
analisada e afastada no
v.

acórdão.

O colegiado deixou claro que o controle judicial é possível nos casos em que houver violação ao devido processo legal, o que, conforme constatado, não ocorreu.

Todos os atos administrativos foram praticados dentro dos limites legais, sem desrespeito aos direitos constitucionais do embargante.

Portanto, não há qualquer vício no
v.
acórdão embargado que justifique a atribuição de efeitos
infringente
s
aos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos
por

Banco Pan
S.A.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
, em sua totalidade, mantendo inalterado o
v. acórdão
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024